Tribunal: TJSP
Processo: 2002725-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Habeas Corpus – Paciente restou absolvido impropriamente em primeira instância, e interposta Apelação Criminal pela defesa foi negado provimento. Interpostos Recurso Especial e Extraordinário, foram inadmitidos, culminando com o trânsito em julgado - Juízo a quo, então, determinou a imediata expedição de mandado de prisão para captura do paciente e, assim, dar início ao cumprimento ao que fora

Ementa:
Habeas Corpus – Paciente restou absolvido impropriamente em primeira instância, e interposta Apelação Criminal pela defesa foi negado provimento. Interpostos Recurso Especial e Extraordinário, foram inadmitidos, culminando com o trânsito em julgado - Juízo a quo, então, determinou a imediata expedição de mandado de prisão para captura do paciente e, assim, dar início ao cumprimento ao que fora determinado por esta E. 7a Câmara de Direito Criminal – Defesa pretende obstar a captura do paciente e a consequente expedição de guia de internação, com a imediata remessa ao Juízo da 5a Vara das Execuções Criminais da Capital – Incompetência para apreciar o pedido - Por outro lado, a questão deve ser apreciada pelo Juízo das Execuções, de modo que qualquer manifestação neste momento significaria indevida supressão de instância - Ordem denegada.